Tribunal: TJDFT
Processo: 0702772-86.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO EM MERCADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação criminal interposta pela acusação para condenar o réu pela prática do crime de furto, previsto no art. 155, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão ou contradição no acórdão quanto às teses defendidas na apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.
4. Se o acórdão embargado analisou detidamente, de forma clara e congruente, as teses apresentadas, sendo certo que a adoção de entendimento diverso daquele pretendido pelo embargante não configura os vícios sanáveis pela estreita via dos embargos de declaração e vedada a rediscussão de matéria já apreciada, não há o vício apontado.
5. Como as provas produzidas nos autos são harmônicas e conclusivas no sentido de que o réu, sem dúvidas, praticou o crime de furto consumado, imperiosa a condenação, não havendo falar em violação aos princípios do in dubio pro reo e da insignificância, nem em contradição entre a valoração da prova e a conclusão adotada no dispositivo do acordão.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.